Tribunal: TJES
Processo: 5001469-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APREENSÃO DE MERCADORIA – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a Súmula 323, do STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

2.
Na hipótese dos autos restou demonstrada que a apreensão de mercadorias ocorreu em
procedimento fiscal de rotina, quando observado pela autoridade fazendária que a mercadoria estava desprovida de documento fiscal idôneo.

3.
Evidenciada que a apreensão foi regular, o fato do sujeito passivo não restituir a mercadoria ao Fisco quando instado a fazê-lo impõe a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária, sobressaindo à legalidade da atuação fazendária, não havendo que se falar em violação à Súmula 323, STF.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WINGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APREENSÃO DE MERCADORIA – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a Súmula 323, do STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

2.
Na hipótese dos autos restou demonstrada que a apreensão de mercadorias ocorreu em
procedimento fiscal de rotina, quando observado pela autoridade fazendária que a mercadoria estava desprovida de documento fiscal idôneo.

3.
Evidenciada que a apreensão foi regular, o fato do sujeito passivo não restituir a mercadoria ao Fisco quando instado a fazê-lo impõe a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária, sobressaindo à legalidade da atuação fazendária, não havendo que se falar em violação à Súmula 323, STF.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001469-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WINGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WINGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA

contra decisão ID 15383676 que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada no bojo da Ação de Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na origem o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ingressou com Ação de Execução Fiscal sob o nº 5002290.36.2021.8.08.0011 visando a cobrança do crédito de R$ 295.375,59 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) relativa à CDA nº 00400/2021 originária do Auto de Infração nº 5.062.980-0, em razão do contribuinte ter descumprido a obrigação acessória de restituir o objeto da apreensão.

A executada, por seu turno, manejou exceção de pré-executividade afirmando que a autuação Fazendária é ilegal, porquanto apreendia mercadoria visando o pagamento coercitivo de tributos.

Sustentou que foram apreendidas 881 (oitocentas e oitenta e uma) chapas de granito em seu pátio, em razão de não estarem devidamente identificadas, conforme exigência da legislação tributária.

Salienta que, após a apreensão da mercadoria, cuja depositária foi a própria empresa recorrente, a administração tributária a intimou para restituir o objeto da apreensão e, por não tê-lo feito, foi autuada por
“deixar de restituir o objeto da apreensão, no prazo previsto na legislação”.

O MM. Juiz
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por compreender que a apreensão das mercadorias se deu de acordo com a legislação tributária e a não restituição delas implica, efetivamente, em violação a legislação, dando ensejo à autuação fazendária questionada.

Cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a apreensão de mercadorias com a finalidade de coagir o devedor ao pagamento do tributo (Súmula 323, do E. STF).

Tal entendimento não impede, todavia, toda e qualquer apreensão de mercadoria, porquanto a ilegalidade manifestada pelos Tribunais relaciona-se, tão somente, com o uso da apreensão como meio coercitivo de pagamento do tributo.

Não sendo, portanto, tal hipótese, é lícito ao Fisco apreender mercadorias quando evidenciada a infração da legislação tributária.

A legislação tributária prevê, expressamente, que:

Art. 530-Z-Z-D. Será considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento fiscal que:

Parágrafo único.
Considerar-se-ão adquiridos sem documento fiscal o bloco, a entera ou a chapa de rochas ornamentais, encontrados em poder do contribuinte, que não contenham a grafia dos caracteres exigidos ou que estejam grafados em desacordo as exigências prevista neste capítulo
.

Nesse caso, ao encontrar chapas de granito sem as grafias exigidas pela legislação tributária, a Administração Tributária corretamente autuou a empresa recorrente, por considerar que se tratava de
mercadoria sem documento fiscal, conforme prevê a legislação
.

Na hipótese de se vislumbrar mercadoria sem documentação fiscal correta, também, a sua apreensão, já que sua circulação sem a devida emissão de documento fiscal não pode ser permitida.

Não há, portanto, que se falar em apreensão para identificação da titularidade da mercadoria como defende a recorrente. A hipótese da apreensão analisada nos autos é outra, porquanto se relaciona com a ausência de documento fiscal.

Desse modo, não vislumbro prática de ato ilícito na apreensão da mercadoria do agravante pelo Poder Público Estadual e, por isso, tenho que não incide à hipótese vertente os termos do enunciado nº 323, do e, STF, segundo o qual
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Uma vez apreendida a mercadoria, estando ela em poder do sujeito passivo, após julgada procedente a ação fiscal, o fisco determinará que o sujeito passivo restitua a mercadoria e, em não o fazendo, aplicar-lhe-á a penalidade prevista no art. 75-A, §8º
,
VII, “a” da Lei nº 7.000, de 2001.

Dessa forma, julgada regular a ação fiscal que apreendeu a mercadoria pelo fato de nela não constar a identificação exigida pela legislação tributária e, com isso, por considerá-la adquirida sem o necessário documento fiscal, a atuação da administração fazendária que determinou a restituição dos bens é correta.

Sobre o tema, este E. TJES já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 323, STF. APREENSÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM DOCUMENTO FISCAL. ORIGEM CONTROVERSA. DESTINATÁRIO INEXISTENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE IDENTIFICAR A ORIGEM E O DESTINÁRIO DA CARGA, COM O FITO DE VIABILIZAR A AFERIÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme prescrito na Súmula 323, do STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.
II. Na hipótese, por não restar comprovada que a apreensão das mercadorias ocorreu como ato coercitivo para o pagamento de tributos, mas em procedimento fiscal de rotina, no qual não se constatou a origem, tampouco o destinatário da carga em trânsito, sobressai-se a legalidade da atuação fazendária, não havendo que se falar em violação à Súmula 323, STF
. Precedente. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000281-37.2021.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2021)

________________

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – FRAUDE NA NOTA FISCAL QUANTO À ORIGEM E A PROPRIEDADE DA MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É legal a apreensão de mercadoria em virtude de indício de fraude na nota fiscal que inviabilizou a segura verificação da origem e da propriedade da mercadoria transportada (RICMS/ES, art. 787, III, alínea b)

2 – A apreensão da mercadoria decorreu de procedimento fiscal de rotina e não como ato coercitivo visando o pagamento de tributo, o que afastada a incidência do enunciado da súmula 323 do STF.

3 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024567-10.2012.8.08.0024 (024120240395), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Logo, impõe-se destacar, por oportuno e relevante, que a apreensão de mercadorias adquirida sem documentação fiscal, tal qual na hipótese dos autos, trata-se de medida prevista no artigo 530-Z-Z-D da Lei Estadual 7000/01, que, além de ser amparada pela presunção de constitucionalidade, não viola a
ratio decidendi
firmada na Súmula 323, do STF, uma vez que não consubstanciou violação ao livre exercício da atividade econômica da agravante, tampouco possuiu como finalidade o mero recolhimento do tributo, mas impede a circulação de mercadoria irregular.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Com o relator